Tribunal: TJPA
Processo: 0801825-68.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801825-68.2023.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801825-68.2023.8.14.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a transferência de policial militar de Óbidos para Santarém. O apelado buscava a mudança para acompanhar sua cônjuge, servidora pública federal transferida para Santarém, e garantir a convivência com sua filha de dois anos, alegando necessidade de preservação da saúde psicológica da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção à família, garantida constitucional, justifica a interferência do Poder Judiciário em ato administrativo que indeferiu a transferência; e (ii) estabelecer se houve motivação suficiente no indeferimento administrativo do pedido de remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226 da Constituição Federal consagra a proteção à família como dever do Estado, conferindo-lhe prioridade interpretativa sobre normas infraconstitucionais.

O Estatuto dos Policiais Militares do Pará e o Código de Ética da PMPA reforçam o dever dos militares de garantir a assistência moral e material à família.

A legislação que regula a movimentação de policiais militares é anterior à Constituição de 1988 e, portanto, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais de proteção à família.

O Estado não demonstrou prejuízo concreto ao interesse público decorrente da transferência, tampouco motivou adequadamente a negativa administrativa.

A filha do apelado, em condição de vulnerabilidade, possui direito à convivência familiar assegurado com prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção à família, prevista no art. 226 da CF/1988, possui preponderância sobre normas administrativas que restrinjam a convivência familiar, salvo comprovação de prejuízo ao interesse público.

A ausência de motivação adequada na negativa administrativa de transferência viola os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da proteção à família e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 226 e 227; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 30, XV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 17, VII, e 18, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 23.058, Rel. Min. Ayres Britto, DJE 14.11.2008; STJ, RMS nº 29.609, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 18.4.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em mandado de segurança contra a sentença ID21585996 que concedeu a segurança determinando que o impetrado CMT Geral da PMPA realize o necessário à remoção do impetrado, o SD PM DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS para o Município de Santarém.

O Impetrante informa que é policial militar lotado no Batalhão do município de Óbidos-PA e objetiva transferência para o município de Santarém, para acompanhar sua esposa e sua filha de 02 anos, tendo em vista que a cônjuge é servidora da Universidade Federal do Oeste do Pará e foi transferida para trabalhar no campus de Santarém.

Menciona que solicitou administrativamente a transferência, contudo, obteve Parecer desfavorável pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), resultando no indeferimento do pedido. Dessa forma, buscou a proteção judicial para garantir a sua pretensão, justificando ser natural de Santarém e expressou desejo de estar perto de sua família, sobretudo, de sua filha que possui tenra idade, destacando a preservação da saúde psicológica da criança.

Requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinada a sua transferência para o município de Santarém e, no mérito, a concessão da segurança destinada a efetivar seu pedido de transferência.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
(ID 21585969).

O Estado do Pará peticionou requerendo seu ingresso na lide e apresentou manifestação pela denegação da segurança (ID 21585976). A autoridade coatora apresentou informações e pleiteou a denegação da segurança (ID 21585978).

O Juízo de 1º grau concedeu a segurança.

O Estado recorre arguindo que não houve demonstração da excepcionalidade da proteção à família, pois o fato do servidor possuir família não lhe confere a prerrogativa da inamovibilidade, uma vez que a Lei Estadual n. 5.251/85 estabelece a possibilidade de transferência do militar por necessidade de serviço, bem como, o Decreto Estadual n. 2.400/82 estabelece que todo policial militar está sujeito à mudança de seu posto de trabalho.

Afirma que que a transferência se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e, no caso em apreço, não se identificou a necessidade de serviço, razão pela qual o Judiciário não poderia intervir no mérito administrativo.

Arremata destacando que o interesse particular não poderia sobressair ao interesse público.

Sem contrarrazões.

Em judicioso parecer a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento da apelação do Estado do Pará ID

22841162.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso aderindo a nova orientação jurisprudência do STJ que vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o
princípio da proteção à família
como base da sociedade brasileira e dever do Estado.

Embora a Fazenda Estadual insista que a situação familiar vivenciada não é motivo suficiente para tornar inamovível um servidor, apontando que o Decreto n. 2.400/82 (Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da PMPA) define que a movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal e, portanto, a sentença seria uma interferência indevida no mérito administrativo, na verdade deixa de mencionar o seguinte: 1) que o Decreto a que se refere é anterior a Constituição de 1988 que elevou a DEVER DO ESTADO a proteção a família; 2) que o apelado já está a mais de 6 anos lotado na mesma OPM, portanto, nos termos do mesmo Decreto (art. 33) já cumpriu o prazo mínimo (4 anos) para requerer a movimentação; que nos termos do art. 30, XV do Estatuto dos Policiais Militares (Lei n. 5.251/85) impõe aos policiais militares o preceito ético de garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar; 3) que o Código de Ética da PMPA (Lei n. 6.833/2006) define como atributo essencial a
assistência moral
e material a família (art.17, VII c/c art. 18, XVII); 4) tanto a Constituição Federal quanto a Estadual (arts. 226 e 295 respectivamente) assegura que a família tem especial proteção do Estado.

Todos esses dispositivos têm inequívoca incidência para os policiais militares.

Noutra senda, o Estado apelante
não reúne elementos mínimos para demonstrar o prejuízo ao interesse público
, uma vez que não há informações acerca dos efetivos e eventuais impactantes decorrentes de realocação do militar.

É dizer, noutras palavras, que não estão declinados, nem remotamente, os motivos pelos quais o impetrante não poderia ser transferido, sem apresentar informações quantos aos contingentes no BPM de Óbidos no qual ele passou servindo nos últimos 6 anos, tampouco nas OPMs situadas em Santarém, para onde busca se movimentar em razão da lotação da esposa, servidora pública federal.

Se lidos os dispositivos normativos acima à luz da teleologia emprestada pelo artigo 226 da CF/88, certamente se concluirá que a norma deve ser ampliativamente interpretada, porque atribui ao servidor um direito cuja finalidade é a proteção do núcleo familiar.

Não por outro motivo, já decidiu o STF nesse sentido:

"Remoção de ofício para acompanhar o cônjuge, independentemente da existência de vagas. Art. 36 da Lei 8.112/1990.
Desnecessidade de o cônjuge do servidor ser

também regido pela Lei 8.112/1990. Especial proteção do Estado à família (art. 226 da CF)
”

(MS 23.058, Rel. Min. Ayres Britto, DJE de 14.11.2008).

Da mesma forma o STJ:

“Data máxima vênia do entendimento acima esposado, consoante farta jurisprudência desta Corte Superior, a família é a base da sociedade, razão pela qual deve receber proteção do Estado, o que deve ser observado não só pela Administração Pública como também pelo Poder Judiciário.

(...)

Inquestionavelmente, a eficácia de um princípio constitucional, no caso, o da proteção da instituição familiar, claramente não pode ficar subordinada a uma norma de hierarquia inferior, como que invertendo a famosa pirâmide kelseniana, ao fazer com que a Constituição seja interpretada a partir de dispositivos que lhe são subalternos.”

(Decisão monocrática proferida no RMS nº 29.609, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 18.4.2011).

Não se nega que o regime jurídico dos servidores civis não se confunde com aquele dos militares, ainda mais considerando a necessidade de adequada distribuição do efetivo policial para a devida garantia da segurança pública, entretanto, volto a destacar que
nada disse a Fazenda que justificasse, a esse título, a manutenção do impetrante em Óbidos
, que implicaria em viagem de mais de 3,5 horas de Santarém.

Pelo contrário, o Comandante do CIPM de Óbidos foi favorável desde que houvesse a substituição do impetrante por outro policial, embora seja nítido o erro no preenchimento da informação.

Já a manifestação do comandante do CPR-I sequer está motivada, limitou-se apena a constar ser não favorável:

Por fim o despacho do Chefe do Estado Maior se limitou a uma única palavra - “INDEFIRO”:

Ora, não bastasse, “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” (art. 226 da CF). Na mesma linha, tratando-se de pessoa vulnerável em condição de desenvolvimento, a filha da apelado goza de especial proteção, cabendo também ao Estado assegurá-la, “com absoluta prioridade”, “convivência familiar”, conforme expressa determinação do art. 227 da CF:

“Art. 227.
É dever
da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Assim exposto, na esteira do parecer ministerial, seja pelas sucessivas ausências de motivação dos atos que resultaram no indeferimento do requerimento administrativo, seja em virtude da proteção familiar que é preceito fundamentante da Constituição, cuja exegese não fica sob a influência de dispositivos da legislação ordinária que lhe possam encurtar o alcance, na forma do art. 226 da CF,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantida integralmente a sentença vergastada.

Sem custas e sem honorários.

É o voto

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024